Tribunal: TJDFT
Processo: 0702479-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702479-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: RUFINA MOREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta pela autora RUFINA MOREIRA DOS SANTOS nos autos da ação revisional de contratos de empréstimo c/c indenização por danos morais ajuizada em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A (autos no 0711545-05.2024.8.07.0005), contra sentença que revogou a liminar e julgou improcedentes os pedidos aduzidos na inicial, em que se requereu a limitação dos descontos dos empréstimos a 30% da remuneração da autora; a revisão dos contratos de empréstimo, especialmente quanto às taxas de juros e número de prestações; a condenação do banco réu ao pagamento de indenização por danos morais. Afirma a autora ser cabível o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação por ela interposta, nos termos do artigo 1.012, parágrafo 4o, do CPC, uma vez que sua subsistência encontra-se comprometida devido aos descontos excessivos em sua conta corrente e contracheque, evidenciando-se a necessidade de intervenção judicial para garantir o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana. Sustenta que interpôs apelação no processo de origem, estando o feito, atualmente, na fase de apresentação de contrarrazões pelo banco réu, sendo que esse lapso temporal de tramitação pode resultar na perda da eficácia da liminar que concedeu a antecipação de tutela para determinar que o réu se abstenha de promover descontos mensais no contracheque e conta corrente da parte autora em valores que ultrapassem 40%, sendo 35% para descontos de empréstimos e 5% para descontos de cartão de crédito. Entende estar configurada a probabilidade de provimento da apelação, pois a sentença ignorou a jurisprudência do STJ, que estabelece que os descontos em conta corrente não podem comprometer a subsistência do consumidor, bem como o disposto no artigo 6o, V, do CDC, que assegura a revisão de cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais e impliquem onerosidade excessiva. Quanto ao perigo de dano, afirma estar presente, uma vez que, após os descontos, restou apenas o valor de R$ 240,00 para a autora cobrir suas necessidades básicas, o que afronta os princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial. Por fim, assevera que o BRB, ao retirar integralmente os valores da conta corrente da autora, incorreu em conduta ilícita e abusiva suficiente para causar danos morais. Ao final, requer “a concessão da tutela para suspender os efeitos da sentença e, com isso, que se determine continuidade do réu que se abstenha de promover descontos mensais no contracheque e conta corrente da parte autora em valores que ultrapassem o equivalente a 40% (quarenta por cento), sendo 35% (trinta e cinco por cento para os descontos decorrentes de empréstimos e 5% para descontos do cartão de crédito) de sua remuneração líquida, correspondente ao montante bruto abatidos apenas os descontos de IR e PSS” (id 68154660 – p. 7). Brevemente relatado, passo a decidir. Admite-se o requerimento de efeito suspensivo à apelação, tendo em vista o teor do art. 1.012 do CPC, que assim dispõe, naquilo que interessa ao presente feito: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; (...) § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” Na espécie, examinando os autos da ação revisional no 0711545-05.2024.8.07.0005, observa-se que a autora interpôs recurso de apelação no dia 29/01/2025, encontrando-se o feito na fase processual compreendida “entre a interposição da apelação e sua distribuição”, motivo pelo qual recebo o presente requerimento. Via de regra, o apelo interposto contra sentença que, julgando improcedente o pedido, revoga a tutela provisória, ostenta efeito meramente devolutivo, somente se atribuindo efeito suspensivo em hipóteses excepcionais, quando restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, o risco de dano grave ou de difícil reparação. In casu, não há comprovação, de plano, da probabilidade de provimento do recurso que justifique a suspensão dos efeitos da sentença. Examinando os autos da demanda de origem, verifica-se que os atos processuais foram praticados em consonância com os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. No caso em comento, a sentença resolveu o mérito da ação mediante detalhado exame da prova documental, notadamente os contracheques, extratos bancários da autora e cópia dos contratos pactuados entre as partes, concluindo que os descontos em conta corrente não possuem limitação legal, ante a revogação da Lei Distrital 7.239/2023, e que os descontos dos empréstimos consignados observaram a margem legal. Quanto aos juros cobrados, fundamentou o magistrado a quo no sentido de inexistir abusividade, considerando a incidência de percentuais inferiores à média de mercado. Por fim, concluiu o magistrado sentenciante que, em vista da ausência de ato ilícito, não haveria que se falar em indenização por danos morais. Como se pode observar, a sentença contou com exposição dos fatos e fundamentação coerente, não ressaindo, de plano, teratologia ou ilegalidade. As razões expostas pela requerente apelante na presente petição constituem repetição da petição inicial da demanda de origem (id 207850673) e mais parecem pretender antecipar o julgamento de mérito da apelação antes das contrarrazões e do exame do processo pelo Colegiado. Além disso, como foram julgados improcedentes os pedidos em sede de cognição exauriente, a revogação da liminar constitui consectário lógico, de maneira que, em princípio, eventual retomada dos descontos não desborda do exercício regular do direito por parte da instituição credora. Por fim, a análise do perigo da demora fica prejudicada diante da ausência de probabilidade do direito alegado. Ante o exposto, indefiro efeito suspensivo à apelação interposta pela autora nos autos no 0711545-05.2024.8.07.0005. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de janeiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora